Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746595-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA DE FARIA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Moreira de Faria Correia contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0727937-26.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado por ela (id 211212458 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica a intempestividade do agravo de instrumento. Destaco que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso.[1] A decisão agravada, a qual indeferiu o requerimento de efeito suspensivo, foi proferida em 17.9.2024. O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) informa que o advogado da agravante registrou ciência do ato no mesmo dia. O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 29.10.2024. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a intempestividade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.